Tribunal: STJ
Processo: 0137853-77.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869561 - RJ (2025/0067974-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE LAS HERAS MELO - RJ211910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 12 E 16,
§ 1°, INCISOS III E IV, DA
CAPUT,
LEI N. 10.826/2003. NÃO CABIMENTO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. "A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a
idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado
por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do
(AgInt nos EDcl no REsp n.
princípio da unirrecorribilidade recursal."
1.829.780/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1o
/3/2021, DJe
.)
4/3/2021
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d9939c4e-8be4-436c-8d69-979409ae6af6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869561 - RJ (2025/0067974-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE LAS HERAS MELO - RJ211910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 12 E 16,
§ 1°, INCISOS III E IV, DA
CAPUT,
LEI N. 10.826/2003. NÃO CABIMENTO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. "A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a
idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado
por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do
(AgInt nos EDcl no REsp n.
princípio da unirrecorribilidade recursal."
1.829.780/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1o
/3/2021, DJe
.)
4/3/2021
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de segundo agravo regimental interposto por ANTONIO CARLOS
DOS SANTOS ALVES contra decisão que não conheceu do recurso (e-STJ fls. 1.984/1.

987).
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls. 1.977/1.978):

1. Trata-se de agravo interposto por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
ALVES em face de decisão proferida pela 2a Vice-Presidência do Eg.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso
especial do agravante ao entendimento de que a pretensão recursal
encontra-se deficientemente fundamentada (Súmula no 284/STF).
2. Em suas razões de agravo em recurso especial, a agravante alega, de
forma genérica, que o apelo nobre encontra-se devidamente fundamentado,
Documento eletrônico VDA48329130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:51
Código de Controle do Documento: b14cd63e-11f6-441e-96d4-196f80f17766

tendo em vista que demonstrou toda contrariedade à legislação
infraconstitucional. No mais, apenas reitera as razões do recurso raro.
3. Contraminuta às fls. 1943/1945 e-STJ.
Em suas razões, a defesa repisa, basicamente, os mesmos argumentos
expendidos no apelo nobre, postulando pelo seu provimento para que seja reformada "
a decisão de não conhecimento do recurso de agravo em recurso especial para dar
normal seguimento ao Resp, em não havendo a ora solicitada retratação, seja o
presente agravo regimental conhecido e remetido para julgamento, na forma
"
regimental, pelo colegiado da 06 a turma deste egrégio Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ fl. 2.060).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Do recurso não se pode conhecer.
De fato, este segundo agravo regimental foi interposto logo após o agravo
regimental, às e-STJ fls. 1.992/2.025, contra a mesma decisão então agravada, tendo
havido preclusão consumativa e ferindo, por conseguinte, o princípio da
unirrecorribilidade.

Com efeito, "a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra
a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último
diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da
unirrecorribilidade recursal" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.829.780/AM, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe
).
4/3/2021
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS . INTUITO
INFRINGENTE.
1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último
diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio
da unirrecorribilidade recursal.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA48329130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:51
Código de Controle do Documento: b14cd63e-11f6-441e-96d4-196f80f17766

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.832.666/GO, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
28/3/2022
31/3/2022
grifei.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA
PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA
UNICIDADE. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a
mesma decisão judicial.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.919.324/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
14/2/2022
21/2/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:51
Código de Controle do Documento: b14cd63e-11f6-441e-96d4-196f80f17766

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0067974-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.869.561 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01378537720228190001 1378537720228190001 202524700104
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE LAS HERAS MELO - RJ211910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE LAS HERAS MELO - RJ211910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605155<0530801:821@
2025/0067974-2 - AREsp 2869561 Petição : 2025/0051171-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:08:13
Código de Controle do Documento: EB95AA75-D40E-4957-986F-8BD46AEBC130